Tribunal: TJSP
Processo: 2096904-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Município de Birigui – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE BUSCA PERANTE O SISTEMA renajud – acolhimento, pois, no caso, mostra-se MEDIDA MAIS CÉLERE E razoável, DADA o SILÊncio do devedor após a citação – Falta de impedimento legal e desnecessário o exaurimento de outros meios – Precedentes do STJ e desta Câmara - RECURSO PROVIDO.